Tribunal: STF
Processo: Rcl 92063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Bee Tecnologia Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Processo 0000153-18.2024.5.13.0030), que teria  violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.835, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 590-RG, RE 688.223, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 590-RG, RE 688.223, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, bem como que a análise da controvérsia irá ser enfrentada pelo STF no julgamento do Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, Rel. Min. EDSON FACHIN e
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O acórdão do TRT13 (Processo 0000153-18.2024.5.13.0030 em anexo), reconheceu o vínculo empregatício entre entregador e plataforma digital BEE DELIVERY, sob fundamentos estruturais, reinterpretando o art. 3º da CLT à luz da chamada “Revolução 4.0” e da “subordinação algorítmica”. 
[...]
O STF reconheceu a repercussão geral no RE 1.446.336 (Tema 1291), cujo escopo é definir a natureza jurídica da relação entre plataformas digitais e prestadores. 
Ocorre que, o Tribunal Regional da 13ª região consolidou entendimento definitivo antes da fixação da tese, reconhecendo o vínculo empregatício entre o motoboy e a Plataforma digital da Bee Delivery. 
Isso certamente configura nítida: 
 antecipação indevida; 
 esvaziamento da competência do STF; 
 fragmentação jurisprudencial.
[...]
Conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF na ADC 48, no RE 958.252 e na ADPF 324 toda terceirização é lícita, mesmo se em relação à atividade fim, não tendo que se falar em vínculo direto por ilicitude da terceirização, principalmente a do motorista autônomo. 
Os núcleos vinculantes supracitados garantem a liberdade empresarial; pluralidade contratual e vedação à imposição judicial do modelo celetista, sendo que a decisão reclamada nº 0000153-18.2024.5.13.0030 ao afirmar que “o labor encontra-se inserido na atividade de entrega operacionalizada pela empresa”, contraria frontalmente os entendimentos empossados pelo Supremo Tribunal Federal, de igual modo a decisão monocrática da 5ª turma do TST ao ignorar a presente temática (pendente de agravo interno). 

Ao final, no mérito, requer que seja “afetada a reclamação trabalhista nº 0000153-18.2024.5.13.0030 (RORSum) e, por conseguinte, a decisão nº TST-AIRR - 0000153-18.2024.5.13.0030, para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG), de forma a não reconhecer o vínculo trabalhista entre as partes”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista originária e a ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:

“Os contornos da atuação empresarial da reclamada, assim como outras empresas que atuam por meio de plataformas digitais de transporte e entregas, são definidos por padrões de amplo conhecimento da sociedade, de cujo âmbito se destaca a utilização de aplicativos para execução de serviços, mediante critérios e pagamentos definidos a partir de algoritmos estruturados pelo desenvolvedor do aplicativo, ou seja, a empresa titular da plataforma digital.
 Nesse sentido, tratando-se de contrato que se desenvolve no âmbito da plataforma digital, a pessoalidade emerge claramente dos Termos de Uso da Plataforma operacionalizada pela empresa reclamada, adotada para a realização do serviço e que exige que o agente de entregas seja identificado.
Quanto à onerosidade, diversamente do que restou consignado na sentença recorrida, o montante percebido pelo reclamante não constitui um indício em favor da configuração de um trabalho autônomo. Em verdade, conforme já decidido pela 1ª Turma deste Regional, "a imposição de preços extremamente baixos consiste em eficiente ferramenta de controle do tempo de trabalho dos entregadores, demandando maior duração do trabalho para a sobrevivência do prestador de serviços, em evidente contradição com a alegada autonomia das partes contratantes" (PJe nº PROCESSO nº 0000756-06.2023.5.13.0005 - Rel. Des. Herminegilda Leite Machado). 
Quanto ao requisito da não eventualidade, é importante ressaltar que a mera possibilidade de o autor-entregador se manter offline, escolhendo o período de tempo que deseja disponibilizar para o labor vinculado ao aplicativo, não é suficiente para afastar o caráter de habitualidade do contrato, sobretudo quando o labor se desenvolveu com regularidade durante meses de serviços contínuos. 
O labor eventual, estranho ao conceito de relação de emprego, é aquele desempenhado de forma esporádica, que tem curta duração e não se insere na dinâmica da empresa, o que nem de longe configura o labor desenvolvido pelo autor, diretamente inserido na atividade de entrega operacionalizada pela empresa reclamada. 
Por fim, resta avaliar o requisito da subordinação jurídica, elemento tipificador da relação de emprego, cujo conceito tem assumido novos contornos, adequados à nova realidade do trabalho em que o contato pessoal entre empregado e empregador nem sempre se faz presente. 
A subordinação jurídica na relação mantida entre o agente de entrega e a empresa reclamada é facilmente percebida pelo poder que esta detém, com exclusividade, de gerir o labor exercido por seus entregadores, impondo rígidas regras de conduta e aplicando punições (bloqueios e descadastramento). 
Ao examinar a temática tratada neste processo, assinalo desde logo que a plataforma digital utilizada pela reclamada - aplicativo, software e banco de dados - consolida, emite e armazena as ordens digitais de serviço, constituindo o substrato jurídico-tecnológico elementar da relação de trabalho, pois concentra tudo o que diz respeito à configuração jurídica desse contrato e sua forma de execução.
[...]
Nesse cenário, a subordinação assume contornos nítidos quando se constata que a plataforma exerce amplos poderes sobre o trabalhador por meio de algoritmos de reputação baseados em índices de satisfação de usuários e rankings de performance que podem levá-lo a suspensões temporárias ou mesmo ao descredenciamento, anulando qualquer autonomia deste profissional quanto a aceitar ou não uma entrega. 
Registre-se, por oportuno, que a situação em análise não trata de analisar a licitude ou ilicitude da terceirização, posto que tal fenômeno exige a figura de intermediação de mão de obra por empresa que se beneficia do serviço prestado. 
No trabalho desenvolvido por aplicativo, não existe uma empresa intermediadora, sendo a empresa detentora do aplicativo quem diretamente orienta, dirige e se beneficia do trabalho prestado, razão pela qual entende-se que não há aderência da situação aos Temas 725 e 590 do STF.” (eDoc. 30, fls. 3-6)

Nessas circunstâncias, a controvérsia em questão amolda-se ao objeto de discussão a ser enfrentada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, sob relatoria do Min. EDSON FACHIN, em que se reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao “reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital”, nos termos de acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ARTS. 5º, II E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1.446.336/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 02/07/2024)

Assim, verificada que a controvérsia presente na presente Reclamação será analisada pela CORTE quando do julgamento do Tema 1.291-RG, indicado, por cautela, que os autos sejam sobrestados na origem até o julgamento, pelo Plenário do STF, do paradigma. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino, de ofício, que seja sobrestado o trâmite da Ação Trabalhista na origem (Processo 0000153-18.2024.5.13.0030), até o julgamento do Tema 1.291-RG.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente